Tribunal: TJMT
Processo: 1021124-68.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021124-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), D & D LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.867.113/0001-54 (EMBARGANTE), D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.317.972/0001-39 (EMBARGANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (EMBARGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL TEMPORÁRIO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por D & D Logística e Transportes Ltda. e D'Agostini & Didomenico Ltda. contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto em Ação Revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela provisória. As Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, alegando ausência de análise da grave situação econômico-financeira do grupo empresarial, atualmente em recuperação judicial, da teoria da imprevisão e da função social do contrato. Requerem atribuição de efeito modificativo à decisão para concessão da tutela recursal pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar elementos relevantes suscitados pelas Embargantes no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à alegada onerosidade excessiva, à recuperação judicial em curso e à aplicação da teoria da imprevisão e da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os principais pontos da controvérsia, especialmente a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), bem como a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e da função social do contrato no caso concreto, diante da ausência de demonstração objetiva de fatos supervenientes imprevisíveis.

5.

Foi reconhecida a necessidade de dilação probatória para eventual revisão contratual, sendo incabível a imposição de cláusulas negociais em sede liminar, especialmente em razão do descumprimento contratual imputado às Embargantes.

6.

A recuperação judicial em curso, por si só, não afasta os efeitos do inadimplemento, conforme Súmula 380 do STJ, tampouco justifica, sem provas robustas, a modificação de obrigações contratualmente pactuadas.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, inexistindo omissão ou contradição quando o acórdão adota fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial não é omissa quando enfrenta, com fundamentação suficiente, os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

2.

A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

A recuperação judicial e a alegação de onerosidade excessiva não autorizam, por si sós, a modificação liminar das obrigações contratuais, ausente prova inequívoca de desequilíbrio superveniente e imprevisível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

D & D LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
e
D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA
opuseram Embargos de Declaração em id. 330406382, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 327842856, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelas Embargantes.

As Embargantes alegam, inicialmente, a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise de pontos relevantes suscitados no recurso originário, especialmente no que tange à grave situação econômico-financeira enfrentada pelo Grupo D&D, atualmente em processo de recuperação judicial.

Sustentam que a manutenção da exigibilidade das obrigações contratuais nos moldes originalmente pactuados, sem qualquer modulação emergencial, compromete diretamente a continuidade das atividades da empresa, com risco real de colapso financeiro e paralisação de suas operações, o que poderá afetar empregados, fornecedores e credores.

Aduzem que a atual conjuntura contratual apresenta manifesta onerosidade excessiva, em razão de diversos fatores supervenientes e imprevisíveis, tais como: a oscilação do mercado de fretes de retorno; a postura inflexível da Inpasa quanto ao número mínimo de viagens mensais; o aumento abrupto do ICMS incidente sobre o diesel em fevereiro de 2025, que elevou substancialmente os custos operacionais; a ausência de eficiência nos conjuntos operacionais utilizados; e o desequilíbrio econômico-financeiro entre as prestações.

Argumentam que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a aplicabilidade da teoria da imprevisão e da função social do contrato no presente caso, elementos fundamentais para a análise da pretensão recursal, bem como não considerou as tratativas frustradas de renegociação, culminando na instauração de mediação judicial perante o CEJUSC de Cascavel/PR (autos de n. 0024478-17.2025.8.16.0021).

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma da decisão liminar anteriormente indeferida, conferindo-se efeito modificativo ao julgado, a fim de conceder a tutela recursal pleiteada.

Contraminuta acostada em id. 334505392.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Na origem, trata-se de Ação Revisional cumulada com pedido de tutela provisória, por meio da qual as Empresas autoras buscam a revisão de cláusulas contratuais readequando-as à sua capacidade financeira atual, sob alegação de que as condições pactuadas se tornaram excessivamente onerosas em razão de mudanças econômicas e da suposta postura inflexível da Agravada nas negociações.

A decisão recorrida indeferiu o pleito liminar, por entender que ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, muito embora as Agravantes sustentem a existência de desequilíbrio econômico/financeiro nos contratos firmados com a Inpasa, não há demonstração objetiva ou documental de fatos supervenientes que,
de plano,
justifiquem a revisão das condições avençadas.

As alegações quanto as suposta onerosidade excessiva e à referência ao contexto de recuperação judicial, sem qualquer comprovação de alteração relevante na base econômica do negócio jurídico, não são aptas para, sem uma dilação probatória mais aprofundada, ensejar revisão contratual ou a manutenção dos pagamentos com base em
aditivo temporário
celebrado entre as partes (id. 188416158 – processo de origem).

Importante destacar que as Agravantes não negam o inadimplemento contratual, sendo que o simples fato de estarem em recuperação judicial ou mesmo o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar os efeitos de eventual descumprimento dos termos pactuados.

Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Cumpre observar que as Agravantes fundamentam parte de seu pedido na suposta necessidade de manutenção dos termos do aditivo contratual firmado em 08/11/2024 (id. 188416158 – processo de primeiro grau), no qual a Agravada teria concedido desconto de 90% sobre o valor da compensação devida, a ser aplicado
durante o período de quatro meses subsequentes
.

Entretanto, a análise do referido instrumento revela que o benefício pactuado possuía vigência expressamente delimitada, constituindo, em tese, mera liberalidade negocial voltada a conceder fôlego financeiro temporário à contratada, sem qualquer previsão de prorrogação automática ou obrigação da Agravada de mantê-lo após o termo final.

Ademais, a Recorrida trouxe elementos de que as Recorrentes estão possivelmente descumprindo os termos pactuados, tendo (i) interrompido o carregamento e transporte de etanol em favor da INPASA e (ii) desligado os rastreadores de todos os veículos, impedindo com que a Agravada pudesse exercer o controle em relação à localização de seus bens.

Tais circunstâncias, se confirmadas, implicam afronta direta às cláusulas de exclusividade estabelecidas nos contratos e de controle de frota ajustadas entre as partes.

Em outras palavras, ao menos por ora, não se mostra razoável impor à Agravada as condições do aditivo, especialmente diante dos indícios reiterados de descumprimento contratual pelas Recorrentes, assim como pela necessidade de se respeitar uma dilação probatória mínima na origem, prestigiando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se desconhece que a teoria da imprevisão (artigos 317 e 478 do Código Civil), e o princípio da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), autorizam, em hipóteses excepcionais, a revisão judicial de cláusulas contratuais que se tornem excessivamente onerosas em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Todavia, o ônus de demonstrar a ocorrência de tais circunstâncias incumbe ao contratante que invoca a revisão, o que não se verifica no caso concreto.

Registra-se que a intervenção judicial nas relações privadas deve ser mínima, observando-se o disposto nos artigos 421 e 421-A do Código Civil, que consagram a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.

Nesse ponto, e a liberdade contratual é a regra no âmbito das relações empresariais, e a intervenção judicial somente se legitima diante de prova inequívoca de abuso ou de desequilíbrio substancial, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ECONÔMICO. DIREITO CONCORRENCIAL. ART. 29 DA LEI N. 8.884/94. PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DE CONDUTAS QUE CONFIGURARIAM INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA. RECUSA DE CONTRATAR E PREÇOS DIFERENCIADOS. CONDUTAS QUE, POR SI SÓS, NÃO REPRESENTAM ILÍCITO CONCORRENCIAL. COMPRA E VENDA MERCANTIL. DIREITO PRIVADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À CONCORRÊNCIA E À LIVRE INICIATIVA. 1. Pretensão da empresa demandante, revendedora de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha), de condenação da empresa distribuidora a negociar com ela a compra e venda do produto pelo mesmo preço praticado com outras revendedoras
. 2. Operação de compra e venda mercantil que, por se inserir na seara do Direito Privado, se realiza à luz do princípio da autonomia privada. 3. Como corolário do poder negocial, a decisão de contratar, ou não, e o preço a ser praticado constituem manifestações exercício da liberdade econômica constitucionalmente garantida, que, apenas em situações excepcionais, quando verificada ofensa à liberdade de concorrência, pode ser limitada.
4. Caso concreto em que, apesar de tratar de atividade legalmente considerada como de utilidade pública, não há monopólio ou razão especial para que se imponha a obrigatoriedade de contratar, sendo que as diferenças de preços podem se dar em razão de circunstâncias mercadológicas.

5. Condutas que, examinadas isoladamente, se apresentam perfeitamente lícitas, não havendo qualquer circunstância particular que permita a conclusão de que houve afronta à livre iniciativa e à livre concorrência. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

(REsp n. 1.317.536/MA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 3/2/2016). (Destaquei).

Logo, a tese de desequilíbrio contratual, desacompanhada de demonstração técnica e documental, não é suficiente para autorizar, de forma liminar, a suspensão/adequação das obrigações avençadas.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por devedor em face de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande–MT que indeferiu tutela provisória para reintegração de posse de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, sustação de protestos e autorização de depósito judicial de valor incontroverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de encargos abusivos afasta a configuração da mora e autoriza a suspensão da busca e apreensão; (ii) estabelecer se é possível determinar a reintegração do veículo ou o depósito judicial com base em cálculo unilateral do devedor; (iii) verificar se o tribunal pode apreciar alegações de abusividade não analisadas pelo juízo de origem sem incorrer em supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
4. O inadimplemento contratual do devedor é incontroverso, e a mera alegação de abusividade não suspende os efeitos da mora, exigindo análise em contraditório e dilação probatória. 5. O depósito do valor tido como incontroverso deve observar o montante previsto no contrato ou o que for judicialmente fixado, não podendo se basear em cálculo unilateral apresentado pelo devedor (CPC, art. 330, §§ 2º e 3º)
. 6. Questões relativas à abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
7. A tutela provisória exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não demonstrados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação genérica de abusividade contratual não descaracteriza a mora e não suspende a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. O valor incontroverso do débito deve observar os parâmetros contratuais ou o que for judicialmente fixado, não podendo ser unilateralmente estipulado pelo devedor. 3. O tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. A concessão de tutela provisória exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados quando há inadimplemento incontroverso. (N.U 1023579-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025). (Destaquei).

Agravo de Instrumento. Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. obrigação de fazer. Locação de veículo com opção de compra.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as cláusulas contratuais. Tutela que só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Requisitos não comprovados.
Dilação probatória que se faz necessária. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20543997620228260000 Francisco Morato, Relator.: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 12/04/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA, COM OBRIGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, ALÉM DE USO DE MARCA E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS
. ADOÇÃO DE PREÇOS UNIFORMES PARA TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. DESCABIMENTO. POLÍTICA TARIFÁRIA DE LIVRE MERCADO. VALOR QUE DEPENDE DE MÚLTIPLOS FATORES EXISTENTES NO PROCESSO DE FORNECIMENTO DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. INCIDÊNCIA DE MARGEM DE LUCRO PRÉ-FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESTE SENTIDO. CLÁUSULA DE AQUISIÇÃO MÍNIMA DE COMBUSTÍVEL. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. - Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar que a Ré/Agravante, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o teto de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais): i) cobre da Autora/Agravada, nos 04 (quatro) postos de combustível daquela, preços uniformes de diesel e gasolina, desconsiderando o perfil de cada unidade de revenda; ii) assegurar à Agravada uma margem bruta de lucro correspondente ao mínimo de 28,2% (vinte e oito ponto dois por cento), cabendo a Ré o máximo de 71,8% (setenta e um ponto oito por cento), em relação aos preços das refinarias e os pagos pelo consumidor final e iii) deixar de aplicar em desfavor da Autora multa contratual decorrente da não aquisição de volume mínimo de combustível - No caso sob exame os litigantes firmaram contratos de fornecimento de combustível para revenda, com obrigação de exclusividade, além de licença de uso da marca e cessão de equipamentos, cada um deles referente a postos diferentes, no Estado de Alagoas, localizados em regiões distintas, alguns à margem da BR 101, outros em perímetro urbano, com expressiva diferenciação do volume de combustível cuja aquisição mínima fora acordada nos respectivos pactos – (...).

Inobstante haja um dever de compra mínima, estipulou-se bônus pela sua fixação, da ordem de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo ambas as partes agraciadas no negócio, operações estas livremente aderidas pelos litigantes, de natureza sinalagmática, que optaram pela parceria exclusiva acima descrita, nas quantidades e condições negociadas, o que evidencia a necessidade de prevalência dos termos pactuados -
A análise de eventual desequilíbrio financeiro no negócio carece de circunstanciada dilação probatória a ser realizada no 1º grau, a fim de se apurar se i) os preços praticados pela Vibra ao longo dos anos afiguram-se abusivos quando comparados à média de mercado, ii) as quantidades mínimas de aquisição são desproporcionais, impossibilitando seu cumprimento, iii) a redução do preço nas refinarias não fora repassada aos revendedores e iv) os fatos imprevisíveis suscitados pela Agravada são suficientes/legítimos à revisão das condições acordadas - Até a devida instrução dos autos, inexiste justificativa para a inobservância das condições contratuais, dada a força normativa dos contratos celebrados e o relevante investimento financeiro realizado para sua execução - Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter a relação contratual nos moldes acordados, afastando a incidência de preços uniformes e margem de lucro pré-fixada, bem como preservando os efeitos da cláusula que prevê volume mínimo de aquisição de combustível.
(...). (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00223639320238179000, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 22/02/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...) - sic – id. 327842856.

Em resumo, o acórdão embargado enfrentou
de forma clara, objetiva e fundamentada
todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à
ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência
, ao afastamento da aplicabilidade da
teoria da imprevisão
, à
natureza temporária do aditivo contratual firmado em novembro de 2024
, e à
impossibilidade de prorrogação compulsória de cláusulas negociais sem previsão contratual
ou demonstração técnica inequívoca de desequilíbrio superveniente.

Ademais, foi expressamente consignado que a
recuperação judicial por si só não afasta os efeitos do inadimplemento contratual
, tampouco autoriza a suspensão automática de obrigações pactuadas entre particulares, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 380.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025